Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-12.2016.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000707-12.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (IMPETRANTE), MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO – PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – CONCESSÃO SOMENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA ASSEMBLEIA LEGILATIVA DE MATO GROSSO – LEGALIDADE – REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS – SÚMULA VINCULANTE N. 37/STF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução Administrativa n. 03/2016, concedeu a revisão geral anual, estabelecida no artigo 37, inciso X da Constituição Federal de 1988, somente aos servidores efetivos, excluindo os ocupantes de cargos comissionados.

Ocorre que,
os servidores comissionados, como o Impetrante, exercem função de caráter precário, podendo ser exonerados a qualquer tempo, a critério da discricionariedade da Administração,
consoante o disposto no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Ou seja, o regime jurídico dos servidores públicos efetivos, que possuem aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos é distinto daqueles que ocupam cargos em comissão, não havendo que se falar em isonomia entre ambas as categorias.

Razão pela qual, tenho que
o ato de não conceder a reposição salarial decorrente da revisão geral anual aos servidores comissionados, como ocorreu com os efetivos, não configura ilegalidade.

Inclusive,
o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 37, vedou ao Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos a servidores públicos, com arrimo no princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000707-12.2016.8.11.0000

IMPETRANTE:
FELIPE TERRA CYRINEU

IMPETRADO:
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido liminar
, impetrado por
FELIPE TERRA CYRINEU
, contra ato tido como ilegal da
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na falta de implementação da revisão geral anual aos servidores comissionados da Assembleia Legislativa, ao teor da Resolução n. 003, de 7 de julho de 2016, que estabeleceu o referido reajuste tão somente aos servidores efetivos.

Aduz que é servidor público comissionado da Assembleia Legislativa do Estado, ocupante do cargo de “Assessor Jurídico de Gabinete”, desde o dia 1/10/2015.

Alega que, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa publicou a Resolução Administrativa n. 003/2016, que estabeleceu no seu art. 1o
“[...] novos valores dos vencimentos e representação aos servidores efetivos desta assembleia legislativa, de acordo com a inflação do período, calculada pelo INPC, de maio de 2015 a abril de 2016, no percentual de 9,83% (nove inteiros e oitenta e três por cento), a partir de 01.05.2015”.

Sustenta que, ao excluir os servidores comissionados da abrangência da revisão geral anual, a autoridade coatora violou a Lei Estadual n. 9.935/2013, o princípio constitucional da isonomia e o art. 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

Arguiu, ainda, que não se trata de aumento de vencimento de servidores públicos, não encontrando óbice na Súmula n. 339 do STF (atual Súmula Vinculante n. 37), mas sim de recomposição geral do valor da moeda em decorrência do seu desgaste no tempo em índice já estabelecido pela autoridade coatora e concedido a determinada parcela de seu funcionalismo.

Neste contexto, requer a concessão definitiva da segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do Impetrante a revisão geral anual sobre os vencimentos do seu cargo, nos moldes do concedido aos servidos efetivos do Poder Legislativo Estadual.

A liminar vindicada foi
indeferida
na decisão disponível no ID n. 57371.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou informações disponíveis no ID n. 83829.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 88487, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FELIPE TERRA CYRINEU, contra ato tido como ilegal da MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na falta de implementação da revisão geral anual aos servidores comissionados da Assembleia Legislativa, ao teor da Resolução n. 003, de 7 de julho de 2016, que estabeleceu o referido reajuste tão somente aos servidores efetivos.

Pois bem.

O Direito
à revisão geral anual (RGA) da remuneração dos servidores públicos está previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
in verbis
:

Art. 37

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
[Destaquei]

Por sua vez, a
Lei Estadual n. 7.860/2002, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela Lei n. 9.935/2013, preceitua, em seu art. 17, §5o, que a revisão geral anual da remuneração dos servidores da AL/MT tem como data base o dia 1o de maio de cada ano. Veja-se:

Art. 17

(...)

§ 5o - Os vencimentos e subsídios, bem como as pensões e os proventos dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso serão reajustados, em 1o de maio de cada ano, de acordo com a inflação do período, calculada pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, de maio a abril do ano subsequente, obedecidos os limites estabelecidos na Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000.
[Destaquei]

Neste contexto,
a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 03/2016, disponível no ID n.
53836,
estabeleceu que o subsídio dos servidores
efetivos
fosse reajustado em 9,83% (nove inteiros e oitenta e três por cento), a partir de 1/5/2016, senão vejamos:

Art. 1o Estabelecer novos valores dos vencimentos e representação
aos servidores efetivos
desta assembleia legislativa, de acordo com a inflação do período, calculada pelo INPC, de maio de 2015 a abril de 2016, no percentual de 9,83% (nove inteiros e oitenta e três por cento), a partir de 01.05.2016.
[Destaquei]

Assim, da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução Administrativa n.

03/2016, concedeu a revisão geral anual, estabelecida no artigo 37, inciso X da Constituição Federal de 1988, somente aos servidores efetivos, excluindo os ocupantes de cargos comissionados.

Ocorre que,
os servidores comissionados, como o Impetrante, exercem função de caráter precário, podendo ser exonerados a qualquer tempo, a critério da discricionariedade da Administração,
consoante o disposto no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Ou seja, o regime jurídico dos servidores públicos efetivos, que possuem aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos é distinto daqueles que ocupam cargos em comissão, não havendo que se falar em isonomia entre ambas as categorias.

Razão pela qual, tenho que
o ato de não conceder a reposição salarial decorrente da revisão geral anual aos servidores comissionados, como ocorreu com os efetivos, não configura ilegalidade.

Inclusive,
o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 37, vedou ao Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos a servidores públicos, com arrimo no princípio da isonomia, senão vejamos:

Súmula Vinculante no 37 -
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.
[Destaquei]

Nesse sentido, trago jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

CONSTITUCIONAL –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – CONCESSÃO SOMENTE A SERVIDORES EFETIVOS – LEGALIDADE – REGIMES JURÍDICOS DIVERSOS – ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS – SÚMULA VINCULANTE No 37/STF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – DENEGAÇÃO.

Inexiste isonomia entre servidores públicos efetivos e comissionados, uma vez que o regime jurídico de ambos são diversos. O Poder Judiciário não pode conceder aumento aos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia (Súmula Vinculante no 37/STF). A concessão de revisão geral anual somente a servidores efetivos não configura violação a direito líquido e certo daqueles que exercem cargos em comissão, tendo em vista a vedação imposta na Súmula Vinculante no 37/STF
.

(TJ-MT - MS: 10007140420168110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 2/3/2017, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 8/3/2017) [Destaquei]

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
DIREITO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE PAGAMENTO DE REVISÃO GERAL ANUAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ISONOMIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

2. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

3. Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

4. Sentença mantida.5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RI: 10147833320198110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 2/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 6/10/2020) [Destaquei]

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021